Tribunal: TJDFT
Processo: 0748592-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTANDA. MAIORIDADE CIVIL. INCAPACIDADE ABSOLUTA PARA O LABOR. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUXÍLIO PARA FOMENTO DAS DESPESAS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DEVER DE SOLIDARIEDADE RECÍPROCA QUE ENLAÇA OS PARENTES. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO. VARIÁVEIS NÃO AFERIDAS NA HIPÓTESE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS (CC, ARTS. 1.694). FIXAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DO IRMÃO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR (CC, ART. 1.698). INCAPACIDADE DA GENITORA NÃO DEMONSTRADA. IMPUTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO RESOLVIDA PELO PROVIMENTO AGRAVADO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.